Tribunal: TJBA
Processo: 0109050-60.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0109050-60.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): CINTHYA VIANA FREIRE FINGERGUT APELADO: DIOGO ALBERTO GUIMARAES SERRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (REsp 1.340.553/RS). INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS CIÊNCIA DA FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO. INÉRCIA INSOFISMÁVEL DA FAZENDA PÚBLICA. MERO PETICIONAMENTO. INSUFICIÊNCIA PARA INTERROMPER A PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente em execução fiscal se consuma quando, após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, transcorre o prazo de suspensão de 1 (um) ano, seguido do prazo prescricional quinquenal, sem que haja efetiva citação ou constrição patrimonial. 2. Nos termos do REsp Repetitivo 1.340.553/RS, o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor, sendo dispensável pedido ou declaração judicial. 3. A efetiva citação (ainda que por edital) e a efetiva constrição patrimonial são os únicos atos aptos a interromperem o curso da prescrição intercorrente, sendo insuficiente o mero peticionamento em juízo com a indicação de novo endereço. 4. No caso concreto, o longo período de paralisação (mais de 9 anos entre 2011 e 2020) decorreu da desídia processual do Estado da Bahia em promover diligências eficazes para a citação, o que afasta a incidência da Súmula 106/STJ. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0109050-60.2011.8.05.0001, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado DIOGO ALBERTO GUIMARAES SERRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora